Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante sustenta contradição no acórdão, porquanto embora o órgão colegiado tenha reconhecido a legitimidade dos descontos referentes ao valores recebidos em duplicidade pela servidora, não ficou comprovada a sua má-fé. Ademais, defende a inaplicabilidade do entendimento sedimentado no tema 1.009 STJ.
3. Sem razão à parte embargante. Ficou demonstrado nos autos que a servidora tinha a ciência da percepção em duplicidade das verbas discutidas. Não obstante, compete ao servidor estar atento às disposições normativas que regem sua categoria e a dos servidores públicos, descabendo qualquer alegação de desconhecimento da lei. Assim, conquanto somente em 2016 tenha sido aberta uma auditoria, para se apurar a percepção de verbas em duplicidade, não há qualquer fato que justifique o posicionamento da servidora, que se valeu de sua conduta omissa para continuar percebendo valores indevidamente. Por fim, os itens 13 e subsequentes do acórdão embargado, prestaram-se a fundamentar, de maneira clara e objetiva, a aplicabilidade do Tema 1.009 do STJ à hipótese.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.